Tribunal: STF
Processo: RE 77614
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-12-11
Data de publicação: 1973-12-11

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. HONORARIOS.
A INCIDENCIA DE HONORARIOS SOBRE A DIFERENÇA ENTRE A OFERTA DO
DESAPROPRIANTE E A CONDENAÇÃO FINAL NÃO NEGA A VIGENCIA DE LEI, NEM
A VIOLA: - INTERPRETA-A SEGUNDO O DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL QUE
CONDICIONA A DESAPROPRIAÇÃO A UMA INDENIZAÇÃO "JUSTA".